Tribunal: TJBA
Processo: 8000582-30.2018.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000582-30.2018.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IDALICE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RENATA AMOEDO CAVALCANTE, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ. RELAÇÃO JURÍDICA E EXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPROVADAS. INSCRIÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A recorrente/autora sustenta, em síntese, a presença de ato ilícito e o cabimento da indenização por dano moral, diante da existência da dívida jamais contraída, porém registrada em seu nome pelo Réu em plataforma de negativação.

2. Analisando-se os autos, constata-se que o apelado devidamente se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois apresentou documentos suficientemente comprobatórios de existência de relação jurídica entre as partes, demonstrando que houve contratação de seus serviços pela acionante e inadimplemento por parte desta.

3. Inexiste conduta ilícita, na medida em que o inadimplemento contratual ao qual a autora deu causa foi o que gerou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, sobeja evidente que o apelado agiu no exercício regular de seu direito. Reconhecidas a existência do débito referente ao apontamento impugnado e, por conseguinte, a regularidade da inscrição do nome da parte autora na plataforma de inadimplentes.

4. Afastada a condenação de danos morais sofridos pela autora, uma vez que a relação jurídica foi devidamente estabelecida, a obrigação foi pactuada e o inadimplemento configurado.

5.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
8000582-302018.8.05.0255
, em que são apelante e apelada, respectivamente,
IDALICE DOS SANTOS

e
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora